Tribunal: TJES
Processo: 0001204-27.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001204-27.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON DE JESUS CONCECIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, MARIO CEZAR MILAGRES BARBOSA - ES11972

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. ESTADO DE NECESSIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 70, CP), consistente na subtração, mediante ameaça com faca, de dinheiro e aparelho celular de duas vítimas. A sentença fixou pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

A defesa requereu a absolvição com base em estado de necessidade, alegando vulnerabilidade e fome. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante da reincidência, nova dosimetria e fixação de honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

2.

Validade da consideração da reincidência na dosimetria da pena.

3.

Regularidade da dosimetria aplicada em três fases.

4.

Fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade e autoria foram robustamente comprovadas por confissão do réu, apreensão da res furtiva e da arma branca, e depoimentos judicializados da vítima e da testemunha PRF.

2.

A tese de estado de necessidade não se sustenta ante a ausência de perigo atual e inevitável, além da subtração de bem de valor expressivo (iPhone 7), afastando os requisitos legais do art. 24 do CP.

3.

A reincidência foi corretamente reconhecida com base em registro válido nos autos, sendo a agravante compensada com a atenuante da confissão espontânea.

4.

A dosimetria observou critérios legais: pena-base fixada com valoração negativa da culpabilidade, compensação de circunstâncias legais e incidência da causa de aumento na fração de 1/3.

5.

A atuação do defensor dativo justifica a fixação de honorários, em valor compatível com a Resolução Estadual vigente, considerando a atuação em fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 880,00.

Tese de julgamento:
“A subtração de bens mediante ameaça com arma branca, ainda que praticada por agente em situação de vulnerabilidade, não configura estado de necessidade sem a comprovação de perigo atual, inevitabilidade da conduta e razoabilidade do sacrifício exigido; é legítima a compensação entre reincidência e confissão espontânea; e a dosimetria que observa o critério trifásico legal, com majoração proporcional, não comporta revisão.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 24, 59, 61, I, 65, III, “d”, 70, 157, §2º, VII
Código de Processo Penal: arts. 155, 156, 593, I

Constituição Federal: art. 5º, XLVI

Decreto Estadual 2.821-R/2011: art. 4º, II, “a”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001204-27.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON DE JESUS CONCECIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. ESTADO DE NECESSIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 70, CP), consistente na subtração, mediante ameaça com faca, de dinheiro e aparelho celular de duas vítimas. A sentença fixou pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

A defesa requereu a absolvição com base em estado de necessidade, alegando vulnerabilidade e fome. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante da reincidência, nova dosimetria e fixação de honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

2.

Validade da consideração da reincidência na dosimetria da pena.

3.

Regularidade da dosimetria aplicada em três fases.

4.

Fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade e autoria foram robustamente comprovadas por confissão do réu, apreensão da res furtiva e da arma branca, e depoimentos judicializados da vítima e da testemunha PRF.

2.

A tese de estado de necessidade não se sustenta ante a ausência de perigo atual e inevitável, além da subtração de bem de valor expressivo (iPhone 7), afastando os requisitos legais do art. 24 do CP.

3.

A reincidência foi corretamente reconhecida com base em registro válido nos autos, sendo a agravante compensada com a atenuante da confissão espontânea.

4.

A dosimetria observou critérios legais: pena-base fixada com valoração negativa da culpabilidade, compensação de circunstâncias legais e incidência da causa de aumento na fração de 1/3.

5.

A atuação do defensor dativo justifica a fixação de honorários, em valor compatível com a Resolução Estadual vigente, considerando a atuação em fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 880,00.

Tese de julgamento:
“A subtração de bens mediante ameaça com arma branca, ainda que praticada por agente em situação de vulnerabilidade, não configura estado de necessidade sem a comprovação de perigo atual, inevitabilidade da conduta e razoabilidade do sacrifício exigido; é legítima a compensação entre reincidência e confissão espontânea; e a dosimetria que observa o critério trifásico legal, com majoração proporcional, não comporta revisão.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 24, 59, 61, I, 65, III, “d”, 70, 157, §2º, VII
Código de Processo Penal: arts. 155, 156, 593, I

Constituição Federal: art. 5º, XLVI

Decreto Estadual 2.821-R/2011: art. 4º, II, “a”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Peterson de Jesus Concecio,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando a pena definitiva de
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, considerando a incidência da majorante do §2º, VII, do art. 157 e do concurso formal (art. 70 do CP).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, renovando a tese de
estado de necessidade
, sob o argumento de que o réu encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade e sob o efeito de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a
exclusão da agravante da reincidência
, sob alegação de ausência de prova de trânsito em julgado da condenação anterior, bem como a
readequação da pena
e a fixação de honorários ao defensor dativo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
Procurador de Justiça Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001204-27.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON DE JESUS CONCECIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714, MARIO CEZAR MILAGRES BARBOSA - ES11972

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PETERSON DE JESUS CONCECIO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
10 dias-multa
.

O recorrente foi condenado por ter, no dia 23 de agosto de 2023, mediante
grave ameaça exercida com o uso de arma branca (faca)
, subtraído a quantia de R$ 40,00, do caixa do estabelecimento Pamonharia Meneguele e um aparelho celular iPhone 7, da vítima
Ana Paula Barreira Rodrigues
.

A materialidade e autoria restaram
amplamente comprovadas
pela confissão judicial do acusado, pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e pelos documentos de apreensão e restituição dos bens.

A defesa técnica sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de
estado de necessidade
, excludente de ilicitude; (ii) a
ausência de provas quanto à reincidência
; e (iii) subsidiariamente, pleiteia
redução da pena
e fixação de
honorários advocatícios
ao defensor dativo.

Passo à análise.

A autoria e materialidade do delito restam incontestáveis.

A vítima
Ana Paula Rodrigues
relatou, em juízo:

“
que o acusado tirou uma faca da bolsa e falou para a depoente entregar tudo o que tinha, todo o dinheiro do caixa e o seu celular; que o denunciado disse que era ladrão; que falou que não era para a depoente gritar e nem falar nada; que entregou o dinheiro pra ele e o seu celular; que o acusado mandou a vítima ir até o banheiro; que a deixou presa no banheiro e fugiu; [...] que reconheceu o acusado no ônibus; que ele estava com uma faca.”

O policial rodoviário federal
Thiago Hemerly
confirmou:

“
que realizaram a abordagem do ônibus em frente à unidade operacional da PRF em Viana; que identificaram o suspeito; que a vítima o reconheceu; que foi encontrado com o réu o instrumento utilizado para ameaçar a vítima; que foi encontrado o objeto do crime; [...] que ele claramente utilizou a quantia para comprar a passagem.”

O próprio acusado
confessou espontaneamente
o crime:

“
que confessa que realmente fez esse fato; que no dia estava necessitado; que estava sob efeito de drogas; que deu uma doideira em sua cabeça e assaltou essa vítima; que estava com fome e necessitado.”

A confissão corrobora os depoimentos da vítima e da testemunha, formando
conjunto probatório coeso e suficiente
para a condenação.

A defesa ainda pugna pelo reconhecimento da tese de
estado de necessidade, a qual
não se sustenta.

O artigo 24 do Código Penal exige, para o reconhecimento da excludente: (i) perigo atual, (ii) inevitabilidade da conduta, (iii) inexistência de provocação voluntária, e (iv) razoabilidade do sacrifício do bem jurídico atingido.

No caso, o recorrente
não subtraiu alimento, medicamento, ou item essencial à subsistência
, mas um
telefone celular de elevado valor comercial (iPhone 7)
, além de valores em dinheiro, utilizados para adquirir passagem interestadual logo após a empreitada criminosa.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça:

“
O ordenamento jurídico e a sociedade oferecem outros meios lícitos para suprir necessidades básicas, como a busca por auxílio junto a órgãos de assistência social, instituições de caridade ou mesmo o pedido de ajuda.”

A jurisprudência desta Corte refuta a tese:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO VERIFICADA. ATENUANTE INOMINADA. PRIMARIEDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. SÚMULA 231 STJ. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
Para a caracterização da inexigibilidade de conduta diversa é necessário que haja circunstâncias realmente insuperáveis, que impila o agente à prática do ilícito penal. A alegação de miserabilidade, ainda que eventualmente demonstrada, constitui situação que não isenta o réu da responsabilização penal, uma vez que a criminalidade não pode ser aceita pelo Estado como uma saída para superar as dificuldades financeiras.
2. A primariedade do agente não pode ser considerada como atenuante inominada, devendo a circunstância ser analisada na primeira fase da dosimetria da pena . Precedentes. 3. A mera alegação de pobreza ou de dificuldade financeira também não autoriza o reconhecimento da atenuante inominada à título de coculpabilidade, pois a prática do ilícito penal, solvo os casos de estado de necessidade, não decorre da situação de pobreza do agente, mas sim da opção pela obtenção de lucro fácil pela via ilícita. 4 . Além disso, também não prospera o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida na espécie, em montante àquem do mínimo legal, pretensão que encontra óbice no teor da Súmula 231, do STJ. 5. Por fim, inviável o pedido de detração, considerando que o réu permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal. 6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APR: 00184055920178080012, Relator.: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 02/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)”

Para a caracterização da excludente de ilicitude do estado de necessidade, é necessário que o agente pratique ação lesiva a bem de outrem, com o intuito de preservar direito seu ou alheio, em situação de perigo atual, não provocado por sua vontade, cujo sacrifício não podia ser razoavelmente exigido. Restando patente que a defesa do acusado não comprovou que ele se encontrava em situação de perigo atual, bem como, que tinha a intenção de preservar direito seu ou alheio, torna-se incabível o acolhimento do seu pleito.

Não há como reconhecer, no caso concreto, o estado de necessidade como causa de exclusão da ilicitude.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da pena, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, apesar de existirem circunstâncias do caso concreto, que poderiam promover a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica.

Na segunda fase, a defesa reclama o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que não houve comprovação acerca da existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelante.

Mais uma vez, sem razão, uma vez que devidamente demonstrado no ID. 13190593, as condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante (0601878-52.2009.8.08.0015, transitada em julgado no dia 03/07/2013; 0007697-12.2016.8.08.0035, transitada em julgado no dia 16/11/2020 e 0001400-81.2019.8.08.0035, transitada em julgado em 20/09/2021)

Não há reparos a fazer quanto à dosimetria.

Por fim, pugna a defesa pelo arbitramento de honorários advocatícios
ao defensor dativo nomeado.

Nos termos do artigo 22, §1º, da Lei 8.906/94, c/c o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é devido o pagamento de honorários ao defensor nomeado.

Fixo, portanto, honorários advocatícios em favor do patrono dativo, no valor

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), considerando a natureza e a complexidade da causa, a duração do processo e os parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal.

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação interposto por
Peterson de Jesus Concecio
,
apenas para fixar honorários ao defensor dativo, no valor de R$ 880,00
, conforme parâmetros normativos estaduais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)